Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700338-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Jaider Rodrigues Campos Impetrado: Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jaider Rodrigues Campos contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal. A medida liminar requerida em regime de plantão judiciário foi deferida pelo Eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto para “determinar à autoridade impetrada [...] no prazo de 24 horas, a internação do Impetrante em UTI, conforme prescrição médica, em qualquer unidade de saúde pública do Distrito Federal e, caso não haja vaga na rede pública, sua remoção para a rede privada, às expensas do Estado” (Id. 54809859, fl. 4). Após as informações (Id. 55045124) a representante do impetrante noticiou o falecimento do autor, a despeito do pronto cumprimento da medida liminar deferida e da efetiva assistência a ele prestada em leito de UTI, razão pela qual requereu o arquivamento dos presentes autos (Id. 55947106). A douta Procuradoria de Justiça, intimada em momento anterior ao noticiado óbito, oficiou no sentido da concessão da segurança (Id. 56004532). É a breve exposição. Decido. O cenário descrito revela que, a despeito do deferimento e do pronto cumprimento da medida liminar requerida, não é mais útil ou necessária a tutela jurisdicional pretendida, diante do noticiado falecimento do impetrante. O presente mandamus não pode prosseguir, sobretudo em razão do caráter intransmissível da pretensão, tratando-se da hipótese de perda, em caráter superveniente, do interesse processual. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DA IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. O Secretário de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança, impetrado com a finalidade de obter vaga em leito de UTI em hospital público. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo, por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.” (Acórdão no 1019521, 07017650320178070000, 1a Câmara Cível, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, data de julgamento: 22/5/2017) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI. FALECIMENTO DA IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A morte da impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança, sem resolução de mérito, porquanto se mostra inviável a habilitação dos herdeiros no feito, considerando que o direito pretendido pela impetrante a ninguém aproveitará, em virtude do caráter mandamental e a natureza personalíssima e intransferível da demanda. 2. Mostra-se inviável conceder a segurança a impetrante já falecida, não mais detentor de direitos e obrigações no mundo jurídico, de modo que o óbito, no curso da ação mandamental, faz desaparecer o sujeito da relação processual, e assim, o próprio interesse processual, sendo caso de denegação da segurança pela extinção do processo sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 3. DENEGADA A SEGURANÇA, com fulcro no § 5.o, do artigo 6.o, da Lei n.o 12.016/2009.” (Acórdão no 1351705, 07098555820218070000, 1a Câmara Cível, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, data de julgamento: 28/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O óbito do impetrante acarreta a extinção do processo, diante da inviabilidade da habilitação de herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito deduzido na ação mandamental. 2. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Segurança denegada, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009.” (Acórdão no 1347933, 07073145220218070000, 2a Câmara Cível, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, data de julgamento: 21/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, julgo extinta a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, nos moldes do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Operada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator